Tribunal: STF
Processo: AI 721008
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista.
   Expurgos inflacionários na diferença de 40% sobre o FGTS.
   Responsabilidade do empregador. Prazo prescricional.  Aplicação
   do princípio da actio nata e da Lei Complementar nº 110/01.
   Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
1. Controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente, a
   cujo exame não se presta o recurso extraordinário.
2. Agravo
   regimental desprovido, com aplicação da multa do artigo 557, § 2º,
   do Código de Processo Civil.